Tribunal: TJDFT
Processo: 0030133-02.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DIVISÃO DE TAREFAS BEM DEFINIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. QUATRO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM TERÇO. DESPROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA AFASTADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO PARA SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚM. 231, STJ. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ADEQUAÇÃO AO REGIME IMPOSTO.

1. Não há se falar em absolvição quando o conjunto probatório direciona para a certeza acerca da materialidade e autoria delitiva de todos os corréus no cometimento do roubo com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, restando bem definido o papel de cada um dos participantes na empreitada criminosa.

2. A mera alegação no sentido de que não aderiu ao intento criminoso dos comparsas não é suficiente para eximir a responsabilidade de coautor que figurou na cena do crime e cuja participação restou comprovada com a função de auxiliar o sucesso da empreitada delitiva.

3. Ao magistrado, quando da dosimetria da pena, pelo fato de o Código Penal não estipular parâmetros rígidos a serem observados, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há uma certa liberdade para fixação da pena dentro dos limites propostos, desde que devidamente fundamentado e que não seja manifestamente desproporcional.

4. Reconhecida a desproporcionalidade na utilização da fração de 1/3 (um terço) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o crime de roubo em razão dos maus antecedentes, procede-se à adequação. Na hipótese dos autos, a utilização do patamar de 1/6 (um sexto) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito de roubo mostra-se mais consentânea e proporcional com o fato de pesarem em desfavor do réu quatro condenações com trânsito em julgado.

5. Nos termos da Súmula no 231 do STJ, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.

6. Afastada a reincidência, define-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, ‘b’, e §3o, do CP.

7. Mantida a prisão preventiva, procede-se à adequação ao regime semiaberto definido nesta instância recursal.

8. Recurso de FELIPE conhecido e parcialmente provido. Recurso de GEANDERSON conhecido e parcialmente provido. Recurso de GUILHERME conhecido e não provido.